Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. SHOPPING CENTER. REUNIÃO DE AÇÕES. CONEXÃO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. A norma processual prevê a existência de uma relação de prejudicialidade entre os feitos, que justificam o julgamento conjunto das ações, de modo a evitar potencial “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2. Ademais, o art. 55, § 3o, do CPC, não exige sequer a identidade entre o pedido ou a causa de pedir das demandas, para que seja promovido o julgamento conjunto, bastando que exista um “risco” de que haja incongruência entre as decisões a serem prolatadas. É o que a doutrina denomina de conexão material.

3. No caso vertente, o ponto de tangência entre as ações que deram ensejo à conexão envolvem o inadimplemento contratual, que ampara tanto o pedido de rescisão quanto o de revisão contratual, impondo-se o julgamento conjunto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.